Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 129, § 9o, 140, caput, 147 e 163, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, vale dizer, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 21478191, págs. 8/9): “(...) 2.3. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que as agressões aparentemente foram revestidas de intensa agressividade, com cacos de vidro para cortar o rosto da vítima (que, em sua defesa, teria colocado o braço na frente, o que gerou um corte em seu brapulso), bem como com a utilização de panela quente (o que, segundo o laudo de exame de corpo de delito, gerou inclusive queimadura de segundo grau). Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de [M. A. G.], filho de [G. B. G. e I. M. G.], nascido em 13/08/1969, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente, [C. M. A. F.], residente (...). Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2020”. Na decisão em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado reiterou a necessidade da segregação. Confira-se (ID 21478195): “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado por [M. A. G.] (ID 76849338), em face daquela decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, o pleito não merece prosperar. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva (ID 77078795). Ainda que a prisão preventiva tenha sido a medida necessária para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida além da garantia da ordem pública, tendo tido amplo amparo legal para a sua decretação, a sua manutenção somente ocorre se mantidos os motivos que a ensejou, bem como tendo como norte a razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorre no caso concreto. In casu, a Defesa argumenta que o acusado é primário, tem residência fixa e trabalho estável há anos. Aduz, ainda, que o acusado ainda não foi ouvido pelos fatos ocorridos no dia 02/11/2020. Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia do requerente, de maneira que aqueles ainda subsistem. Nesse sentido, a simples alegação de que os fatos são inverídicos ou de que o autor ainda não foi ouvido, não é suficiente para se verificar que os motivos ensejadores da ordem cautelar não mais subsistem. Por oportuno, destaca-se, também que eventuais condições pessoais favoráveis do requerente, conforme ele arrolou, não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, se estão presentes os requisitos desta. Assim, em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Circunscrição de Sobradinho - DF, 13 de novembro de 2020”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois se trata, em tese, de crime gravíssimo, com notícia de agressão física perpetrada com cacos de vidro para cortar o rosto da vítima, o que não teria ocorrido porque a vítima colocou o braço na frente para defender-se. Contudo, foi atingida no pulso, sofrendo um corte. Além disso, há notícia de que o paciente, valendo-se de uma panela quente, provocou queimadura de segundo grau no corpo da vítima, lesão atestada por exame pericial (ID 21478193). Nesse quadro, não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares, cumprindo resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao juízo. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator